Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708848-28.2021.8.07.0001 APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP APELADO: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso, em que o pagamento foi efetuado no dia seguinte ao da interposição do apelo. Ausente indicação de justa causa, o recorrente deve efetuar o preparo em dobro, sob pena de deserção. I. Brasília, 23/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator